Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, rescindido o contrato firmado entre as partes e condenados os apelantes a restituir ao apelado a quantia de R$ 68.888,70.
2. A controvérsia reside em examinar se houve inadimplemento contratual e se os apelantes são responsáveis pela retenção dos valores investidos pelo apelado, diante da alegação de que a impossibilidade de resgate decorreu exclusivamente de ordem judicial.
3. O contrato previa a possibilidade de resgate do capital investido em qualquer momento, prazo máximo de 48 horas para liberação dos valores (cláusula 4.3). As apelantes não comprovaram ter a retenção dos valores investidos decorrido exclusivamente de ordem judicial, ônus que lhes cabia (art. 373, II, CPC), do que decorre a conclusão de que a retenção dos valores caracteriza inadimplemento contratual que enseja a rescisão do contrato e a restituição ao investidor do saldo remanescente de sua conta.
4. Recurso conhecido e desprovido.